Tribunal: TJPA
Processo: 0811150-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10501 - Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811150-07.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: TATIANE CALDAS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no bojo de Agravo de Instrumento, exigindo o recolhimento do preparo recursal. A agravante alegou hipossuficiência, apresentando extratos bancários, declaração de imposto de renda e demais documentos, os quais foram considerados insuficientes para comprovação da condição econômica alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para afastar a conclusão de ausência de hipossuficiência econômica, justificando a concessão do benefício da justiça gratuita, à luz do art. 98 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.
4. A movimentação bancária apresentada indicou entradas mensais superiores a R$ 30.000,00, sem comprovação de despesas que demonstrassem comprometimento de subsistência.
5. A ausência de novos documentos e argumentos no Agravo Interno impossibilita a revisão da decisão agravada.
6. A decisão está em consonância com os arts. 98 e 99, § 3º, do CPC, bem como com a jurisprudência do STJ, que exige comprovação idônea da necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige demonstração concreta da hipossuficiência, sendo possível afastar a presunção de veracidade da declaração firmada por pessoa natural diante de prova em sentido contrário. 2. A existência de movimentações bancárias relevantes e ausência de comprovação de despesas pessoais é suficiente para afastar o benefício.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0811150-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TATIANE CALDAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SICREDI NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Tatiane Caldas de Oliveira, em face de decisão monocrática proferida por este Relator, em que indeferi o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante, determinando, por conseguinte, o recolhimento do preparo recursal como condição para conhecimento do recurso principal.

Na origem, trata-se de ação cautelar ajuizada por Tatiane Caldas de Oliveira em desfavor da instituição financeira Sicredi Norte – Cooperativa de Crédito, perante o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém. No curso do processamento do Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na referida ação cautelar, a agravante pleiteou o benefício da gratuidade da justiça, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência, extratos bancários, declaração de imposto de renda e outros documentos que entendera pertinentes para comprovação de sua condição econômica.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão agravada incorre em flagrante equívoco ao afastar, sem prova robusta em sentido contrário, a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira firmada por pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Aduz que a análise efetuada pelo Relator se limitou a um único extrato bancário, sem observar o conjunto probatório que evidencia a sua real condição econômica.

A recorrente defende que os valores identificados em sua conta bancária consistem em transferências esporádicas realizadas por familiares e conhecidos, desprovidas de habitualidade ou natureza remuneratória, não se prestando, portanto, à demonstração de capacidade financeira estável.

Acrescenta, ainda, que é pequena produtora rural, hiperendividada e economicamente afetada por quebra de safra, o que reduz consideravelmente sua renda e compromete sua subsistência e a de sua família.

Argumenta, ademais, que a ausência de vínculo empregatício formal, a inexistência de atividade empresarial com receita constante, e os documentos fiscais apresentados, como a declaração de imposto de renda com ausência de rendimentos tributáveis, reforçam o quadro de hipossuficiência, tornando inviável o pagamento das custas judiciais sem comprometimento de seu sustento. Invoca, nesse sentido, o artigo 98 do Código de Processo Civil e o artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição da República, que asseguram o amplo acesso à jurisdição e o direito à assistência judiciária gratuita aos necessitados.

Aduz, ainda, que a decisão monocrática violou o princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, ao deixar de oportunizar à parte a apresentação de esclarecimentos e documentos complementares antes de indeferir o pedido de gratuidade, configurando, com isso, cerceamento do direito de defesa. A agravante assevera que a concessão do benefício não exige estado de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua subsistência, ainda que tal condição seja transitória.

Ao final, a agravante requer: (1) o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática e o deferimento da justiça gratuita, com efeitos retroativos; (2) alternativamente, a intimação da parte para apresentar documentos complementares; (3) o reconhecimento de que a movimentação bancária isolada não é suficiente para afastar a presunção de insuficiência financeira; (4) o encaminhamento do recurso à apreciação colegiada, em caso de não retratação; e (5) o reconhecimento da desproporcionalidade da exigência de recolhimento de custas neste momento processual, por representar afronta ao direito fundamental de acesso à Justiça.

Contrarrazões sob o Id. 31797830.

É o relatório, pelo que determino a sua inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, conforme consta na decisão recorrida, apesar de intimada para comprovar a hipossuficiência econômica, através da juntada aos autos dos documentos solicitados em despacho, a agravante não se desincumbiu de comprovar sua incapacidade econômica, pelo que não se entendeu suficiente a documentação anexada aos autos que não demonstrou de forma irrefutável a sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“Entretanto, a recorrente, por sua vez, deixou de comprovar minimante fazer jus à benesse, limitando-se a alegar a sua hipossuficiência, mas deixando de juntar, no entanto, documentação suficiente que comprovasse sua real incapacidade financeira, considerando a significativa movimentação financeira apresentada, de acordo com os extratos bancários, e a ausência de comprovação de despesas.

Nesse sentido, o extrato bancário apresentado compreende movimentações do mês de janeiro de 2025, vinculadas à conta da Agência 4233-1, Conta 19266-X, de titularidade da agravante, pelo que destaco diversos créditos relevantes, incluindo:

TED de R$ 4.550,00 (07/01/2025 – José Torres)

Pix de R$ 5.000,00 (29/01/2025 – Iramita Lim)

Pix de R$ 4.715,00 (20/01/2025 – José Torres Oliveira)

Outros valores menores, entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00, recebidos em múltiplas datas, em valor total estimado de entradas no mês: superior a R$ 30.000,00.

Dessa forma, para a concessão da gratuidade, exige-se a demonstração da necessidade por meio de provas concretas, cabendo à requerente a apresentação de documentação suficiente para aferição de sua condição financeira. O ônus da prova da necessidade econômica cabia exclusivamente à recorrente, que não logrou êxito em atender aos requisitos legais e processuais para a concessão do benefício.

Assim, entende-se que a condição econômica da agravante não o coloca em situação de vulnerabilidade a ponto de justificar a isenção de custas processuais. A concessão indiscriminada do benefício comprometeria o equilíbrio do sistema judiciário, onerando indevidamente os cofres públicos.”

Acerca do assunto, cito os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. CABIMENTO, NA FORMA DOS ARTS. 98 E 99 DO CPC/2015.

1. Na forma do disposto no art. 99, §3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que, na forma do §2º do mesmo dispositivo, o magistrado pode indeferir o pedido caso constate nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

2. Considerando que não cabe ao STJ a análise do conteúdo fático-probatório dos autos para determinar a real condição econômica do particular e que o Estado de Alagoas não apresentou, oportunamente, impugnação às alegações daquele, a concessão do benefício é medida que se impõe.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA.

IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.

1. A via mandamental se mostra incabível quando o ato judicial questionado for passível de impugnação por recurso adequado, sobretudo se a atribuição de efeito suspensivo for possível, visto que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio (art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 267/STF). Inexistência de ato judicial abusivo ou teratológico.

2. Não há deficiência de fundamentação quando os demais julgadores de órgão colegiado apenas aderem integralmente aos fundamentos do voto do relator, sem acrescentar nova motivação, não existindo, portanto, prejuízo algum às partes na eventual falta de juntada desses votos escritos. No caso concreto, houve o registro da posição de cada um na ata de julgamento, dotada de fé pública.

3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 17/12/2020).

Portanto, as razões deduzidas pela agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados, tendo em vista, por outro lado, que não se mostra crível o recebimento de valores vultuosos sob a justificativa que são advindos de familiares e que o são de forma esporádica, sem qualquer motivo robusto para tanto.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Outrossim, em consequência, determino o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, conforme preleciona o art. 1.007 do CPC.

É o voto.

Belém, 16/03/2026